Tribunal: TJES
Processo: 0002949-33.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Inadimplemento; Assistência Judiciária Gratuita; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002949-33.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KATIANE PARMANHANE REZENDE

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR:

Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IRRELEVÂNCIA. DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A autora ajuizou ação de cobrança visando o recebimento da indenização decorrente de seguro obrigatório DPVAT, alegando ter sofrido acidente de trânsito que lhe causou invalidez permanente, além de pleitear o reembolso de despesas médicas. A sentença julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$13.500,00 a título de indenização por invalidez permanente e R$2.700,00 pelo reembolso das despesas médicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(I) definir se a inadimplência do proprietário do veículo em relação ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT impede o recebimento da indenização;
(II) analisar se houve comprovação suficiente das despesas médicas alegadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o inadimplemento do prêmio do seguro DPVAT não afasta o dever de indenizar, inclusive quando o próprio proprietário do veículo é a vítima.

4. As notas fiscais e receitas médicas contemporâneas à data da alta hospitalar juntadas aos autos são suficientes para comprovar as despesas médicas decorrentes do acidente.
5. A sentença aplicou corretamente o art. 5º da Lei nº 6.194/1974, que exige apenas prova do acidente e do dano, e o art. 3º, III, do mesmo diploma legal, que prevê o reembolso até o limite de R$2.700,00 mediante prova das despesas realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

A inadimplência do prêmio do seguro obrigatório DPVAT pelo proprietário do veículo não impede o pagamento da indenização securitária.

A comprovação das despesas médicas pode ser feita por meio de receitas médicas e notas fiscais que evidenciem a relação com o acidente.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Lei nº 6.194/1974, arts. 3º, III e 5º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002949-33.2021.8.08.0011.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADA: KATIANE PARMANHANE REZENDE.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

A apelada
ajuizou
ação de cobrança em face da apelante ao argumento de que foi vítima de acidente de trânsito, que resultou em sua incapacidade total e permanente. Requereu a condenação da ré ao pagamento de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além do reembolso de despesas médicas no valor de R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Por meio da respeitável sentença recorrida, os pedidos da autora foram julgados procedentes.

Irresignad
a
, a ré interpôs o recurso ora em análise
no qual sustentou
ser indevido o pagamento do seguro DPVAT porque a vítima do acidente era proprietária de veículo inadimplente com o seguro e
que
a autora não comprovou as despesas médicas que
aleg
ou ter suportado.

A alegação d
e inadimplemento do proprietário do veículo
para ilidir a responsabilidade securitária não merece
acolhimento uma vez que
“o inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente”, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 12-12-2022, data da publicação/fonte: DJe Diário: 14-12-2022).

Nesse contexto, houve na respeitável
sentença
correta interpretação do enunciado da Súmula 257, do c. STJ, bem como dos termos do art. 5º da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, dado que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

A cobertura prevista na Lei
para a
hipótese de despesas médicas e suplementares é de até R$2.700,00 (dois mil e setecentos reais) como reembolso à vítima (Lei n. 6.194/1974, art. 3º, III) e será paga mediante
“prova das despesas efetuadas pela vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente”
.

Ao contrário do alegado pela apelante, os documentos apresentados pel
a
autor
a - receitas de medicamentos acompanhadas das notas fiscais de compra (fls. 216-38) contemporâneas a data da alta hospitalar -
são suficientes para comprova
r
o valor por el
a
despendido com tratamento médico em decorrência do acidente que sofreu.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios fixados em desfavor da ré para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Substituto Luiz Guilherme Risso